Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-02.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: direito do consumidor. Apelação cível. Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento veículo. Capitalização de juros. Cobrança de tarifas de registro e avaliação. Validade contratual. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou liminarmente improcedente ação revisional cumulada com indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a capitalização de juros e a cobrança das tarifas acessórias constantes do contrato são válidas; (ii) estabelecer se, em caso de invalidade, é cabível a repetição do indébito; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença deve ser rejeitada, pois as razões recursais delimitam adequadamente o objeto da insurgência, permitindo o contraditório e a ampla defesa.
4. A capitalização de juros é válida quando pactuada expressamente, nos termos da Súmula 539 do STJ, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior a 12 vezes a taxa mensal; no caso concreto, as taxas pactuadas (1,70% ao mês e 22,38% ao ano) preenchem tal requisito.
5. As tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem são válidas, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ, desde que haja efetiva prestação dos serviços e previsão contratual, requisitos preenchidos no caso concreto.
6. Os valores cobrados pelas tarifas encontram-se compatíveis com os serviços efetivamente prestados, comprovados por documentos assinados pelo apelante e juntados aos autos, não havendo abusividade ou onerosidade excessiva.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A capitalização de juros é válida quando pactuada de forma expressa, sendo suficiente a indicação da taxa anual superior a doze vezes a taxa mensal. 2. A cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem é válida quando há comprovação da efetiva prestação dos serviços e previsão contratual.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.010, III; 85, § 11; CDC, arts. 6o, III; 51, IV; 52. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539; STJ, REsp 1578553/SP (Tema 958); STJ, AgInt no AREsp 2162036/RS; TJDFT, Acórdão 1634076, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 26.10.2022; TJDFT, Acórdão 1988953, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, j. 09.04.2025.